Tribunal: TJMT
Processo: 1011456-69.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011456-69.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMEIA DA SILVA BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 861.837.961-15 (RECORRENTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FÉRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO. LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO NA FASE DE CUMPRIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO FIXADOS NA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso
Inominado

interposto

por

parte

credora
contra
sentença
que
homologou

cálculos

apresentados
pela
parte

devedora

em
embargos à
execução
, sob
alegação
de que
não

foram

incluídos
1/3
sobre
15
dias
de
férias
e
honorários

sucumbenciais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
possibilidade
de
inclusão
de 15
dias

adicionais
de
férias

na

fase
de
cumprimento
de
sentença
,
quando

não

especificados
no
título

executivo
; (
ii
)
possibilidade
de
inclusão
de
honorários

sucumbenciais

não

fixados

na

sentença
da
fase
de
conhecimento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
coisa

julgada
material impede a
modificação
dos
limites
do
título

executivo
judicial
na

fase
de
cumprimento
de
sentença
,
sendo

vedada

a

ampliação
do
direito

reconhecido

na

sentença

transitada

em

julgado
.

4.
Não
tendo
sido

especificada
a
quantidade
de
dias
de
férias

na

petição

inicial
e
sentença
, presume-se o
padrão
de 30
dias
,
não

sendo

possível

acrescer
15
dias

na

fase
de
execução
.

5. A
ausência
de
fixação
de
honorários

sucumbenciais

na

sentença
da
fase
de
conhecimento
impede
sua

inclusão
no valor
exequendo
, salvo
hipótese
de
litigância
de
má-fé
,
não

configurada

nos
autos.

6. A
sentença

recorrida

observou

rigorosamente

os

limites
do
título

executivo
,
não

havendo

violação
à
coisa

julgada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. É
vedada

a

ampliação
do
título

executivo
judicial
na

fase
de
cumprimento
de
sentença
,
devendo
-se
observar

rigorosamente

os

limites
da
coisa

julgada
. 2.
A

inclusão
de
honorários

sucumbenciais

na

execução

depende
de
expressa

fixação

na

sentença
da
fase
de
conhecimento
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Código de
Processo
Civil, art. 502; Lei
nº
9.099/95,
arts
. 54 e 55; CNGC, art. 236.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1547176/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
11/05/2020,
DJe
25/05/2020; TJMT, N.U 1017727-29.2020.8.11.0015, Terceira
Turma

Recursal
, Rel. Hildebrando da Costa Marques,
Julgado

em
21/11/2023, DJE 23/11/2023; TJMT, N.U 1003410-89.2021.8.11.0015,
Primeira

Turma

Recursal
, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
,
Julgado

em
23/10/2023, DJE 29/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1011456-69.2022.8.11.0003

Origem
:

2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
SIMEIA DA SILVA BEZERRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

SIMEIA DA SILVA BEZERRA

requereu
o
cumprimento
de
sentença

em
facedo
ESTADO DE MATO GROSSO

A parte devedora apresenta Embargos à Execução alegando que: a) houve
equívoco
na base de cálculo, pois considerou no cálculo do FGTS valores já quitados, a exemplo das férias, e que para o cálculo das férias considerou indevidamente o último mês de cada vínculo; b) a aplicação da correção monetária e juros não observou o Tema 810 do STJ, 905 do STF e a EC113; c) há excesso de execução e que o valor total deve ser reduzido para R$53.566,48.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que houve
equívoco
na atualização do valor devido. Julgou procedente os Embargos à Execução, homologando os cálculos apresentados pela parte devedora.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte credora
,

sustentando que: a) a tabela apresentada
para
requerida não incluiu o 1/3 sobre os 15 dias de férias gozadas entre os semestres do ano letivo; e b) os cálculos do devedor não computaram os honorários sucumbenciais. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e seja remetidos os autos a contadoria judicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
e,
na

oportunidade
,
aduz
que a
parte

credora

pretende

alterar
o
teor
do
julgado

transitado

em

julgado
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

A
decisão
judicial, que
julga
o
mérito
da
demanda
e que
não

está

mais

sujeita
a
recurso
,
configura

coisa

julgada
material e
tem

caráter

imutável
e
indiscutível
,
nos

termos
do
artigo
502 do CPC.

Nesse
sentido
:

(...) 2.
Há

coisa

julgada

quando
a
sentença
judicial
não

cabe

mais

recurso
,
tornando
-a
imutável
e
indiscutível
. (N.U 1042710-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
publicado
no DJE 17/05/2023)

(...) 3.
Há

coisa

julgada

quando
a
sentença
judicial
não

cabe

mais

recurso
,
tornando
-a
imutável
e
indiscutível
.
(N.U 1036172-06.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/02/2022,
publicado
no DJE 18/02/2022)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EQUÍVOCO APARENTE. DETECTÁVEL INDEPENDENTEMENTE DE CÁLCULOS DA PARTE IMPUGNANTE. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO SANADA. COISA JULGADA MATERIAL. PARÂMETRO DA LIQUIDAÇÃO QUE NÃO CONSTA NA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA MATERIAL. ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. MUNICÍPIO DE SINOP. BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. A
decisão
judicial, que
julga
o
mérito
da
demanda
e que
não

está

mais

sujeita
a
recurso
,
configura

coisa

julgada
material e
tem

caráter

imutável
e
indiscutível
.
Não

há

violação
da
coisa

julgada
material
quando
a base de
cálculo
do
adicional
de
antiguidade
e
merecimento

não

consta
da
sentença
e é
fixada
no
cumprimento
de
sentença
. (...) (N.U 1017727-29.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/11/2023,
publicado
no DJE 23/11/2023)

Por
consequência
, o
cumprimento
de
sentença

não

pode

desrespeitar

os

comandos

contidos

na

decisão

transitada

em

julgado
.

A
propósito
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de
origem

consignou
que
a

alegação
do
recorrente

relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem

pagos

foi

manifestada
e
rejeitada

na

fase
de
conhecimento
do
processo
. 2. Nos
termos
da
jurisprudência

desta
Corte Superior, com o
trânsito

em

julgado
,
os

litigantes

ficam

adstritos

aos

limites

impostos

pelo

título

executivo
judicial e
não

podem

rediscutir
,
na

fase
de
cumprimento
de
sentença
, o que
não

está

assegurado

na

condenação
, sob
pena
de
ofensa
à
coisa

julgada
. 3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de
Julgamento
: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
25/05/2020)

A
liquidação
de
sentença

deve

observar

rigorosamente

os

parâmetros

estabelecidos

na

sentença
para que
não

haja

violação
da
coisa

julgada
.

Em
igual

sentido
:

(...)
Não há violação à coisa julgada quando a decisão proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa do que consta do título executivo judicial transitado em julgado. (...)
(N.U 1003410-89.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
publicado
no DJE 29/10/2023)

(...) 1. “Não há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado”. (N.U 1004896-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 19/09/2023). (N.U 1017734-21.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023,
publicado
no DJE 16/10/2023)

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

não

especificou

em

sua

petição

inicial
a
quantidade
de
dias
do
seu

pleito
de
férias
(ID 279800369/PJe2). De
igual
forma,
não

constou

também

na

sentença
da
fase

cognitiva a quantidade de dias das férias da parte

reclamante
(ID 279800380/
PJe
).

A
liquidação
de
sentença

formulada
pela
parte

credora
,
apresentada
no ID 279800396/PJe2
também

não

apontou
a
quantidade
de
dias
das
férias
.

Como
em

nenhum

momento
do
processo
de
conhecimento

estabeleceu
a
quantidade
de
dias
das
férias
, presume-se que
seja
de 30
dias
,
não

podendo

esta

regra
ser
alterada

durante
o
cumprimento
de
sentença

em

respeito
a
coisa

julgada
da
sentença
do
processo
de
conhecimento
.

Portanto
,
as
alegações

contidas
no
Recurso

Inominado
,
objetivando

acrescentar
15
dias

ao

direito
de
férias
da
parte

credora
é
indevida
.

Nota-se
ainda
que
na

sentença
do
processo
de
conhecimento

não

fixou

honorários
,
já
que
não
se
envolveu

litigância
de
má-fé
(
artigos
54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95) e a
sentença

não

foi

objeto
de
Recurso

Inominado
,
não

justificado
, de
qualquer
modo, o
acréscimo
de
honorários

sucumbências

ao
valor
exequendo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
nego-lhe

provimento
.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e
85, §§ 2º e 3º do CPC,
e diante do não provimento do recurso
,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios,
fixados
em
10
%
sobre o valor da execução.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025